Tribunal: TJPA
Processo: 0006813-80.2014.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ABSOLVIÇÃO DO APELADO DA PRÁTICA DELITIVA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 ? TRÁFICO DE DROGAS ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? PROVIMENTO. 1) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNAMENTADA NA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. INSUBSISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REGRA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDADA SUSPEITA QUE AUTORIZA A ABORDAGEM POLICIAL, ESPECIALMENTE, QUANDO O ACUSADO AUTORIZA O INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. 2) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELADO. 2.1 ? Acusado identificado pelos policiais civis após a realização de denúncia anônima, tendo o próprio apelado informado e conduzido os policiais até sua residência, onde foram encontrados, 03 (três) tabletes de erva prensada, envolvidos em fita crepe, de substância entorpecente conhecida como ?maconha?, pesando 201g, além de 02 (dois) sacos plásticos, contendo em seu interior substância branca pastosa, vulgarmente conhecida como ?pasta de cocaína?, pesando 245,4g. 3) REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 4) DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE, ALIADA A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO, INVIABILIZAM A CONCESSÃO DA BENESSE. 4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença absolutória recorrida, condenando o acusado como incurso na prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0006813-80.2014.814.0133.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Marabá (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor Lauro Francisco da Silva Freitas Junior)
APELADO: Raphael Natalino da Silva Souza.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO DO APELADO DA PRÁTICA DELITIVA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROVIMENTO. 1) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNAMENTADA NA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. INSUBSISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REGRA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDADA SUSPEITA QUE AUTORIZA A ABORDAGEM POLICIAL, ESPECIALMENTE, QUANDO O ACUSADO AUTORIZA O INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. 2) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELADO. 2.1 - Acusado identificado pelos policiais civis após a realização de denúncia anônima, tendo o próprio apelado informado e conduzido os policiais até sua residência, onde foram encontrados, 03 (três) tabletes de erva prensada, envolvidos em fita crepe, de substância entorpecente conhecida como ¿maconha¿, pesando 201g, além de 02 (dois) sacos plásticos, contendo em seu interior substância branca pastosa, vulgarmente conhecida como ¿pasta de cocaína¿, pesando 245,4g. 3) REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 4) DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE, ALIADA A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO, INVIABILIZAM A CONCESSÃO DA BENESSE. 4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença absolutória recorrida, condenando o acusado como incurso na prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada em Plenário Virtual, encerrada em 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença (
fls. 131/137
) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que absolveu o acusado RAPHAEL NATALINO DA SILVA SOUZA, da prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso II do CPB, sob o fundamento de que a prova da materialidade foi obtida de forma ilegal, inobservando-se os requisitos para a realização da busca e apreensão domiciliar, descritos no art. 240 e seguintes do CPP.

Em suas razões recursais (
fls. 144/150
), o apelante pugna pela reforma da sentença guerreada, argumentando que por ser o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, em que sua consumação se prolonga no tempo, a prisão em flagrante do acusado em sua residência durante o período diurno não constitui prova ilícita, sendo dispensável neste caso a necessidade de expedição e exibição prévia de mandado de busca e apreensão, tratando-se de hipótese expressa de mitigação à garantia da inviolabilidade do domicílio.

Assevera que não restou demonstrada qualquer irregularidade na diligência efetuada pelos policiais civis na casa do apelado, que possuía em depósito substância entorpecente sem autorização e em desacordo com a determinação legal, razão pela qual, requer a reforma da sentença absolutória para que o recorrido seja condenado nos moldes do art. 33 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (
fls. 176/182
), o apelado, assistido pela Defensoria Pública, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se os termos da sentença recorrida e, alternativamente, em caso de condenação, que a pena base seja aplicada no mínimo legal, bem como, seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, além da realização da detração do tempo de pena já cumprido antecipadamente pelo recorrido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 182/192
) pelo conhecimento e provimento do apelo, reformando-se a sentença guerreada em decorrência da robustez da prova existente nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 29/10/2014, por volta das 13h00min, o acusado Raphael Natalino da Silva Souza foi preso no interior de sua residência, localizada na Rua Alfredo Calado, Passagem Santa Rosa, nº.: 20, bairro: Mirizal/Decouville, Município de Marituba, que de forma consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
tinha em depósito
, as substancias entorpecentes vulgarmente conhecidas como ¿maconha¿ e ¿cocaína¿, no peso equivalente a 201 gramas e 246,4 gramas, respectivamente.

Consta na inicial que os Policiais Militares estavam em ronda ostensiva quando foram acionados para apurar o crime de tráfico de entorpecentes na localidade e, após a realização de diligências, o denunciado foi localizado e interrogado, tendo confessado à polícia que traficava as aludidos substâncias, assim como informou que as tinha em depósito dentro de sua residência.

Segue informando que os policiais se dirigiram à casa do acusado, encontrando no interior desta, 03 (três) tabletes de maconha envoltos em fita gomada e 02 (dois) sacos plásticos contendo pasta base de cocaína.

O acusado, confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, tenho sido preso em flagrante e denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi absolvido da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo por fundamento a ilegalidade e nulidade da obtenção da prova da materialidade.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, pugnando, em suma, pela reforma da sentença e consequente condenação do réu, ante a legalidade do farto acervo probatório atestando a materialidade e autoria do crime imputado ao apelado.

Assiste razão ao recorrente.

De início, verifica-se que a materialidade delitiva encontram-se comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto constante à
fl. 08

do inquérito policial em anexo
, registrando que foram apreendidos em poder do acusado
, 03 (três) tabletes de erva prensada, envolvidos em fita crepe, de substância entorpecente conhecida como ¿maconha¿, pesando 201g, além de 02 (dois) sacos plásticos, contendo em seu interior substância branca pastosa, vulgarmente conhecida como ¿pasta de cocaína¿, pesando 245,4g, cuja natureza entorpecente foi atestada no Laudo Toxicológico Definitivo nº.: 2014.01.000704 - QUI (
fls. 10/11 do inquérito
).

Quanto a autoria delitiva, tem-se o depoimento judicial da testemunha Edimilson Monteiro dos Santos, Policial Civil que participou da prisão em flagrante do acusado, a qual declarou (
mídia à fl. 47
):
¿Que se recorda do caso; Que pela parte da manhã receberam uma denúncia de uma residência do Conjunto Marituba I, onde foi realizada a descrição da casa onde teria um cidadão vendendo droga; Que forneceram o nome de quem estaria comercializado; Que chegando ao local encontraram o acusado; Que abordaram o réu informando o motivo de estarem no local;
Que o acusado confessou que estava desempregado e com a esposa gestante, e por precisar de dinheiro se submeteu a venda de drogas; Que a casa onde o acusado estava não era a residência dele, mas sim de sua sogra; Que na casa estavam a sogra, a esposa do acusado, o acusado e a cunhada; Que a casa do acusado era próxima; Que ao se deslocarem a casa do acusado encontraram as substâncias entorpecentes; Que o acusado informou que comercializava a droga para outra pessoa, contudo, não sabia dizer o nome do terceiro e nem sabia onde morava; Que recebia a droga em via pública e depois prestava conta; Que a sogra e a cunhada acompanharam o acusado até a delegacia; Que a esposa do acusado estava grávida por isso não foi para a delegacia; Que não foi até a casa do acusado, que foram apenas o Delegado e outro investigador; Que não conhecia o acusado anteriormente; Que foi encontrada pasta base de cocaína e maconha na casa do acusado; Que não lembra a quantidade exata, mas que era uma boa quantidade que ele estava revendendo; Que não sabe informar se a sogra do acusado foi ouvida na delegacia; Que viu a droga; Que a pasta base estava armazenada em embalagem de plástico e a maconha estava embalada em papel.
¿

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Mário Célio Marvão Júnior, Policial Civil, que relatou em juízo (
mídia à fl. 47
):
¿Que se recorda dos fatos; Que receberam uma denúncia na delegacia e se encaminharam a residência apontada; Que chegaram ao local e em um primeiro momento não encontraram nada;
Que depois o acusado informou o local onde estava a droga; Que se dirigiram ao local e encontraram os entorpecentes; Que a residência onde ele estava era da sogra dele; Que no local estavam a sogra, a mulher do acusado, outra garota e o acusado; Que na casa da sogra não foi encontrado nada; Que o outro local onde foi encontrada a droga foi indicado pelo acusado; Que o local não era muito próximo da casa da sogra do acusado; Que não foi até a outra residência; Que ficou na casa da sogra do acusado junto com o chefe de operações; Que somente o delegado e outro investigador foram ao local onde estava a droga; Que não se recorda quem foi para a delegacia; Que e recorda da droga apreendida; Que não era pouca a quantidade; Que não sabe precisar a natureza da droga, mas acredita que era pasta ou maconha; Que não conhecia anteriormente o acusado; Que ficou na casa da sogra do acusado, local onde era feita a venda do entorpecente; Que o acusado assumiu que a droga era dele, e que o pessoal da casa não tinha nada a ver, e que estaria na casa da sogra apenas para ajeitar um banheiro
;¿

Por sua vez, a testemunha Gilberto Castro da Silva, Policial Civil, declarou em audiência (
mídia à fl. 47
):
¿Que se recorda do fato; Que receberam uma denúncia anônima pelo telefone; Que relataram o fato para o chefe de operações; Que deslocaram uma equipe para o local onde estaria sendo realizada uma venda de entorpecentes; Que se dirigiram ao local o delegado, o doente e mais dois investigadores; Que ao chegaram no local fizeram algumas perguntas ao acusado e ele acabou confessando; Que na casa estavam a esposa do acusado, a sogra dele, o acusado e mais uma moça;
Que a denúncia apontava esta casa como ponto de comércio de drogas; Que ele confessou o fato, porém, informou que a droga não estava na casa da sua sogra, e que apontou o local onde a droga estava sendo guardada; Que foram até a casa dele; Que a casa do acusado não era muito próxima da casa da sogra; Que se deslocou junto com o delegado e o acusado até a casa deste; Que não residência não tinha ninguém quando chegaram; Que a droga foi encontrada perto de umas caixas de produtos da Natura que eram vendidos pela esposa do acusado; Que a maconha estava envolta em fita crepe, e a pasta base de cocaína estava em um saco plástico; Que não sabe informar como e de quem o acusado adquiriu a droga; Que não sabe informar quem mais além do acusado foi conduzido a delegacia; Que não conhecia o acusado; Que a localidade é conhecida pelo comércio de entorpecentes; Que a prisão ocorreu em torno de 12h/13h; Que confessou os fatos; Que a esposa do acusado lhe orientou a contar os fato; Que a chave da casa estava com o acusado.¿

Em seu interrogatório realizado em audiência de instrução e julgamento, o acusado Raphael Natalino da Silva Souza, negou a conduta delitiva, declarando (
mídia à fl. 47
) que:
¿o fato narrado na denúncia é mentira; Que nos dias do ocorrido estava na casa de sua sogra ajeitando um banheiro na companhia de mais um rapaz que não recorda o nome; Que os policiais chegaram na residência procurando por ¿Renan¿ que era foragido da justiça; Que acha que os policiais acreditavam que esse Renan era o depoente; Que disse aos policiais que não era ele; Que os policiais não acreditaram e o levaram a sua casa para pegar seus documentos; Que na casa encontraram uma pequena quantidade de maconha de seu uso pessoal; Que os policiais reviraram sua casa procurando por mais entorpecentes; Que não havia mais porque ele não era comerciante apenas usuário; Que os policiais queriam que ele informasse de quem havia comprado a droga; Que ele não podia dizer senão iria morrer; Que os policias lhe pediram dinheiro para que o depoente fosse liberado; Que os policiais se irritaram e afirmaram que ia colocar uma droga que estava dentro do carro para que ele assumisse, e se não fizesse isso iriam prender o depoente e sua mulher; Que teve que assumir a droga; Que o seu pacotinho de droga estava em cima do hack da televisão; Que a droga estava fácil de ser visualizada; Que trabalhava de ajudante de pedreiro e de pintor e também como mototáxi; Que já foi preso anteriormente por porte de arma; Que comprava a droga na região em que morava; Que sua esposa não tem vício; Que sua esposa suspeitava que estava grávida na época;(...)¿

Contudo, em seu depoimento perante autoridade policial, descreveu versão diferente daquela narrada em juízo, confessando a prática delitiva e contando como, com quem, por quanto e para que adquiriu as substâncias entorpecentes, senão vejamos o depoimento prestado à
fl. 05
do Inquérito Policial anexo aos autos principais:
¿
O indiciado retro qualificado, às perguntas da autoridade, onde, com quem e qual o valor do entorpecente apreendido nos autos e que foi encontrado na residência do depoente? Respondeu que adquiriu de um indivíduo que diz chamar-se Mário, cujo endereço desconhece, o qual é ex-presidiário e que ofereceu ao depoente, pelo valor de um mil reais, chegando inclusive a ameaçar o depoente caso não pegasse e o denunciasse. Tendo o depoente aceito a proposta por estar desempregado e passando por dificuldades financeiras, pois está com sua companheira grávida. E ao ser abordado por Policiais Civis confessou sua ação e conduziu os policiais até o local onde guardava o entorpecente. Perguntado há quanto tempo vem traficando entorpecente? Respondeu que há cerca de dois meses. Perguntado se já foi preso ou processado criminalmente? Respondeu que responde a processo por porte ilegal de arma de fogo.
(...)¿

Constata-se, de plano, que
a autoria do delito restou suficientemente demonstrada através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais civis que participaram da prisão em flagrante do recorrido, as quais indicam, em uníssono, que após receberem denúncia anônima, deslocaram-se ao local indicado (casa da sogra do réu) tendo o acusado confessado a prática delitiva e informando que os entorpecentes estavam guardados em outro local (sua casa), tendo os policiais se deslocado para a residência do réu, local onde realizaram a apreensão da substância entorpecente, bem com, efetuaram a prisão em flagrante do recorrido.

Ressalta-se por oportuno, que a despeito da negativa de autoria delitiva apresentada pelo apelado em seu depoimento judicial, sua versão dos fatos figura isolada no acervo probatório produzido, especialmente, quando cotejada com os demais elementos do processo, especialmente o auto de apreensão da droga em poder do réu, bem como, a prova testemunhal fornecida pelos policiais que prenderam o acusado em flagrante, sendo este, meio probante
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)
Habeas corpus não conhecido.
(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...)
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...)
(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

Importante esclarecer, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo juízo sentenciante para absolver o acusado, que a prova da materialidade não foi obtida pelos Policiais Civis de forma ilegal, inexistindo qualquer mácula ao procedimento previsto no art. 240 e seguintes do CPP, haja vista, que a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu em situação de flagrância decorrente de denúncia anônima de que o réu estaria comercializando entorpecentes na casa de sua sogra, oportunidade em que, após ser abordado, o apelado confessou a prática delitiva e informou aos policiais o local onde a droga estava armazenada, isto é, em sua própria habitação, tendo ele próprio conduzido um dos Investigadores e o Delegado ao local onde as substâncias estavam guardadas.

Com efeito, observa-se que o caso em análise comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI
1
, em casos de situação flagrancial, ressaltando-se, ainda, que o próprio acusado conduziu e autorizou a entrada dos policiais em sua residência, de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado de busca e apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO NO IMÓVEL AUTORIZADO PELOS PACIENTES
. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. É certo que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes nas modalidades "ter em depósito, guardar ou manter" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ademais, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, afirmaram que a busca e apreensão se deu mediante autorização dos pacientes, pois, após serem presos em flagrante em rua pública, trazendo consigo 116 porções de cocaína e 20 porções de crack, confessaram aos policiais que armazenaram o restante das drogas e uma arma calibre 32 no local em que estavam dormindo, fornecendo o endereço da residência local e autorizando o ingresso no imóvel. Assim, não há falar em violação de domicílio.
Nesse contexto, acolher a versão apresentada pela defesa de que não foi franqueada a entrada dos policias, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 521.696/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
(...)
2.
Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/TO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
3. Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos, principalmente a informação de que a entrada dos policiais na casa foi permitida pela irmã do paciente.
(...)
6. Ordem denegada.
(HC 549.276/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.
1. O inciso XI do art. 5.º da Constituição da República legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio em situação de flagrante delito. No caso, não houve nulidade por violação de domicílio, pois foi consignado expressamente que a guarnição policial adentrou na residência do Paciente diante de anterior informação de que haveria drogas no local prestada por suspeito de tráfico de drogas flagrado na prática do crime, de modo que a ação policial está legitimada pela exceção constitucional prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.
(...)
(HC 533.505/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do auto de apresentação e apreensão de objeto constante à fl. 08 do inquérito policial, bem como do no Laudo Toxicológico Definitivo nº.: 2014.01.000704 - QUI (fls. 10/11), em conjunto com os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelado, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria.

Em razão do exposto,
IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DO ACUSADO, RAPHAEL NATALINO DA SILVA SOUZA, COMO INCURSO NA PRÁTICA DELITIVA DESCRITA NO ART. 33 DA LEI Nº.: 11.343/2006.

Quanto à dosimetria da pena do apelado, avaliando os vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que o acusado é tecnicamente primário, sendo a culpabilidade, às circunstâncias e as consequências do crime ínsitas ao tipo penal, motivos pelos quais, tem-se como proporcional e razoável, a fixação da pena base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda etapa, não havendo circunstâncias agravantes, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, ante a impossibilidade de redução da pena base abaixo do mínimo legal, nos termos do que enuncia a Súmula nº.: 231 do STJ
2
.

Por derradeiro, na última fase, inexistentes causas de aumento de pena, mostra-se patentemente incabível a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
3
, em razão da diversidade e quantidade da droga apreendida, isto é, 201 g de substância conhecida vulgarmente como ¿maconha¿ e 249,4g de ¿cocaína¿, além da existência de ações penais em curso em desfavor do acusado, conforme atesta a certidão positiva de
fl. 33
do inquérito policial, questões que tornam inviável a aplicação da aludida benesse. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUTOR. §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA FIRMADA A PARTIR DE ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA TRAFICADA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O afastamento do redutor previsto pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no caso concreto, está calcado na conclusão de que a quantidade e natureza da droga apreendida - 23 (vinte e três) tijolos de cocaína - somados à existência de outra ação penal em andamento, na qual o agravante figura como réu acusado da prática do crime de formação de quadrilha, revelam sua dedicação a atividades criminosas. 2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, apesar de não poderem ser utilizados como fonte de desvalor no primeiro estágio dosimétrico, inquéritos policiais e ações penais em andamento justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado
. Precedentes. 3. Modificar a decisão da instância ordinária, no ponto, dependeria do reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1360674/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Destarte, resta a pena definitiva do apelante quantificada em
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2, alínea b) do CPB e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme preleciona o art. 49, §1º do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver a exata comprovação nos autos do tempo que apelando permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,
para reformar a sentença absolutória recorrida, condenando o acusado, RAPHAEL NATALINO DA SILVA SOUZA, como incurso na prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
"Art. 5º (...)
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

2
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.